Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. PERICULOSIDADE E RISCO DE RECORRÊNCIA DELITUOSA. PRAZO MÍNIMO PARA REAVALIAÇÃO FIXADO EM 1 ANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que, ao absolvê-lo sumariamente (absolvição imprópria), impôs medida de segurança de internação com prazo mínimo de duração a ser determinado por avaliação pericial periódica. O apelante requer a substituição da internação por tratamento ambulatorial, com base no princípio da individualização da pena e no seu histórico de primariedade, apoio familiar e ausência de conduta violenta pregressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, considerando a política antimanicomial e o princípio da proporcionalidade; (ii) a necessidade de fixação do prazo mínimo de duração da medida de segurança, conforme o art. 97, § 1o, do Código Penal e a Súmula 527 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação é a medida de segurança aplicável nos casos de crimes puníveis com reclusão e com comprovada periculosidade, conforme art. 97 do Código Penal.
4. O laudo psiquiátrico indica que o apelante apresentava, à época dos fatos, incapacidade de entendimento e autodeterminação, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, com risco moderado de recorrência delituosa sem tratamento adequado.
5. A substituição da internação por tratamento ambulatorial é incompatível com o grau de periculosidade apontado no laudo pericial, que recomenda internação para o controle da condição psiquiátrica do apelante.
6. Em conformidade com o art. 97, § 1o, do Código Penal e precedentes jurisprudenciais, a internação deve ser reavaliada após prazo mínimo de um ano, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para fixar o prazo mínimo de 1 (um) ano para reavaliação da medida de segurança de internação, com duração máxima limitada à pena abstratamente cominada ao delito imputado.
Tese de julgamento:
1. A internação é a medida adequada nos casos de inimputabilidade com periculosidade moderada ou alta, em crimes puníveis com reclusão.
2. O prazo mínimo para reavaliação da internação deve ser de 1 (um) ano, com duração máxima correspondente à pena abstrata do crime.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 26 e 97, § 1o; Súmula 527 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 998.128/MG; TJDFT, Acórdão 1617658, 07012510520218070002; TJDFT, Acórdão 1398727, 07174136720208070016; TJDFT, Acórdão 1816350, 0700296-35.2021.8.07.0014.